Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-41.2017.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-41.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (AGRAVADO), ACRUX SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 07.825.881/0001-29 (AGRAVADO), VIRGILIO CESAR DE MELO - CPF: 532.132.549-91 (ADVOGADO), MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 363.547.679-04 (AGRAVANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 192.976.297-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MORADA S/A - FALIDA - CNPJ: 43.717.511/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO - CPF: 144.188.507-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000198-41.2017.8.11.0002

AGRAVANTE: MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA

AGRAVADO: ACRUX SECURITIZADORA S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA
,
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
ação Monitória
ajuizada por
ACRUX SECURITIZADORA S.A.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID nº 168473179), preliminarmente argui a agravada a deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Arguiu a agravada em suas contrarrazões que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que além de o recurso de agravo de instrumento não possuir efeito suspensivo, também não houve o recolhimento do preparo.

No entanto, não prospera a preliminar suscitada.

Isto porque, como é cediço, ainda que o recurso de agravo Interno não seja dotado de efeito suspensivo, não é de se olvidar que na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi formulado na fase recursal - recurso de apelação.

Logo, eventual deferimento terá efeito
ex nunc
, ou seja, a partir de então.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
EFEITOS EX NUNC
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Neste particular, de se destacar que a hermenêutica do disposto no artigo 101 do CPC/15 permite a conclusão de que, em casos tais, a apelação somente será deserta se, improvido o agravo interno e, intimada para efetuar o preparo recursal, a parte apelante se mantiver inerte, senão vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas
até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
"

Por sua vez, comentando o citado dispositivo nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“
4. Denegação ou revogação da gratuidade de justiça:
Nesse caso, o recorrente deverá proceder ao recolhimento das custas processuais em cinco dias.
Há uma impropriedade de linguagem no dispositivo, que apena com o não conhecimento do recurso o não recolhimento das custas
.
Todavia, cremos que isto se refere ao recurso subsequente contra a decisão, tendo em vista que a denegação/revogação da gratuidade de justiça retira efeitos práticos da pena de não conhecimento do recurso
. Além disso, vale lembrar que não só a parte que pretende se beneficiar da gratuidade, mas também a outra parte, pode ter interposto recurso: nesse caso, não faria sentido que o recurso não fosse conhecido, porque ele teve um efeito prático, qual seja de revogar a concessão do benefício. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 480)

Nesse sentido a jurisprudência;

“AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. NÃO VERIFICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA FÍSICA. PROVA DE BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- A ausência de efeito suspensivo no agravo interno que versa sobre justiça gratuita não implica em prejudicialidade externa para fins de obrigar a parte a arcar com o pagamento do preparo da apelação, consoante inteligência do art. 101 do CPC
.

II- Não há inépcia recursal quando as razões do agravo interno apresentam todos os requisitos formais exigidos no art. 1.021 do CPC, sobretudo ataque aos fundamentos da decisão agravada, mesmo que para tanto tenham sido usados os argumentos da petição inicial ou da defesa.

III- A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Havendo provas que demonstrem que o agravante tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido.

IV-Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Agravo Interno Cv 1.0000.20.026008-1/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021)

No caso, como recurso de agravo interno interposto pela agravada ainda não foi apreciado, por ora, não há falar-se em não conhecimento deste e tampouco deserção do recurso de apelação.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA
,
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
ação Monitória
ajuizada por
ACRUX SECURITIZADORA S.A.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA

ao interpor r
ecurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, a despeito de alegar que se encontra desempregada, extrai-se dos extratos bancários e da cópia de declaração de Imposto de Renda constante dos IDs nºs 164324275 a 164324276, que além de se tratar de empresária – proprietária de empresa -

com rendimentos tributais anuais razoáveis, possui bens imóveis (Aptos, sala comercial e terreno), ou seja, situação que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de abril de 2023.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(ID nº
164849159
)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso da agravante, visto que, como já dito,
que além de se tratar de empresária – proprietária de empresa - com rendimentos tributais anuais razoáveis, possui bens imóveis (aptos, sala comercial e terreno), ou seja, situação que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5º DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno nº 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI nº 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno nº 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais,
ainda que a contratação de advogado particular não impeça a concessão da gratuidade da justiça (art.99, §4º, CPC/15), não é de se olvidar que para tanto, afigura imprescindível a comprovação da hipossuficiência da parte.

No caso, conforme já mencionado, tal situação – hipossuficiência – não restou caracterizada nos autos,

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No mais, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023